Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0704038-51.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISANGELA DA SILVA SANTOS RECORRIDO: PAULA LORRAYNE BARROS XIMENES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não obstante a inscrição no Cadastro único e o percebimento dos benefícios dos programas Bolsa Família e Prato Cheio, há dúvida acerca dos reais rendimentos auferidos pela recorrente, porquanto não foi acostado aos autos o extrato da conta bancária destino das transferências via PIX efetivadas através da conta bancária Caixa Tem (IDs 64728253 a 64728255). Demais disso, consta do ID 64729615 o resgate de valor investido em CDB, sem informação de quanto há investido em renda fixa. Não se pode olvidar que a recorrente inicialmente omitiu a sua renda de aluguéis. Ressalte-se que a referida renda não está devidamente comprovada nos autos, havendo apenas sua declaração (ID 66295925), sem a apresentação dos contratos de aluguéis ou o percebimento de valores em alguma conta bancária. Nesse contexto, resta evidente que há ao menos uma conta bancária não informada pela recorrente, na qual há efetiva movimentação financeira, com crédito de diversas fontes. Assim, ante a omissão praticada entendo que a recorrente ostenta condições financeiras que lhe permitem suportar as módicas custas processuais cobradas pela Justiça do DF, que correspondem à mínima parcela do custo operacional do sistema e, por tal razão, indefiro o pedido de justiça gratuita. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intime-se a parte recorrente para que pague as custas iniciais e de recurso, comprovando no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital